Tribunal: TJES
Processo: 5002345-20.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002345-20.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: MARIANGELA RODRIGUES SOLAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. VIA PREFERENCIAL. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE NÃO OBSERVA A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em Ação Regressiva de Cobrança proposta por seguradora, que objetivava a restituição de valores pagos a título de indenização securitária em razão de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento sinalizado. A apelante sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva da apelada, que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento da condutora segurada;
(ii) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para imputar a responsabilidade pelo acidente de trânsito à apelada, em razão da inobservância da sinalização de parada obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de oitiva da condutora segurada não caracteriza cerceamento de defesa, considerando que suas declarações já constam no Boletim de Ocorrência e que a produção de tal prova seria meramente protelatória, conforme faculta o art. 369 do CPC.

Nos acidentes em cruzamentos sinalizados, presume-se a culpa do condutor que não respeita a sinalização de parada obrigatória, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência majoritária.

A apelada não comprovou a alegação de que o veículo da segurada trafegava em velocidade incompatível com o local.

A responsabilidade pelo acidente recai sobre a apelada, que, ao não observar a placa de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e causou a colisão, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova meramente protelatória não configura cerceamento de defesa.

Presume-se a culpa do condutor que não observa a sinalização de parada obrigatória ao ingressar em cruzamento com via preferencial, sendo incumbido a ele o ônus de produzir prova em sentido contrário.

Não comprovada a alta velocidade de veículo que trafega em via preferencial, prevalece a presunção de culpa do condutor que avança a sinalização de parada obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 373, II; CTB, arts. 28, 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010784-83.2019.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20/07/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0079.11.006308-2/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028023-55.2018.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 10025940) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Regressiva de Cobrança.

Da alegação de cerceamento de defesa

A Seguradora/Apelante (ID 10025943) alega que teve seu direito de defesa cerceado, já que a oitiva da condutora do veículo segurado era fundamental para o correto deslinde do feito, destacando que apesar da mesma ter sido contraditada na audiência de instrução e julgamento, não tinha interesse na causa pois recebeu todo o pagamento da indenização.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias.

In casu
, inexiste cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva da Segurada, condutora de um dos veículos envolvidos no acidente, especialmente considerando que suas declarações já constam no Boletim de Ocorrência (ID 10025067).

Assim, independentemente de possuir ou não interesse na causa, o depoimento da Segurada não se mostrava necessário, sendo permitido ao Magistrado indeferir a produção de prova meramente protelatória.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Seguradora/Apelante ajuizou a presente ação objetivando a condenação da Apelada a restituir os valores pagos em decorrência do acidente de veículos descrito nos autos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] o boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos (ID 13455968) foi realizado pela própria segurada, enquanto a autora não produziu provas no sentido de que aquela dirigia dentro dos limites de velocidade em via preferencial, posto que a ré arguiu que efetivamente parou antes do cruzamento.

Ademais, dos parcos documentos coligidos ao processo, denota-se que ao descer pela Rua Munir Abud, a segurada abalroou a frente de seu veículo na lateral do automóvel da demandada.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que a dinâmica do acidente comprova a culpa da Apelada e o nexo causal entre a conduta e o acidente.

Não há controvérsia acerca do fato de que o acidente em questão se deu em um cruzamento sinalizado - Rua Munir Abud (preferencial) com Avenida Atlântica (na qual se encontra a placa de “PARE”).

Divergem as partes acerca da culpa pelo acidente, já que a Segurada afirma que trafegava regularmente na via preferencial, dentro do limite de velocidade, quando o veículo conduzido pela Apelada não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e causando a colisão.

A Apelada, ao contestar a ação, afirmou que parou o seu veículo antes da faixa de pedestres, e, diante da possibilidade de passagem segura, seguiu em sua mão de direção, quando foi surpreendida pela batida de outro veículo em sua lateral, veículo este que estaria em velocidade incompatível com a via.

O Código Brasileiro de Trânsito prescreve que:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

É incontroverso nos autos que o veículo da Segurada se encontrava na via preferencial e o veículo da Apelada se encontrava na via perpendicular, que possuía uma placa de sinalização de parada obrigatória.

Em regra, a jurisprudência se manifesta no sentido de que presume-se culpado o condutor que não observa a determinação de parada sinalizada:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA PARE.
IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL. DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
[...] II. MÉRITO II.I. O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. II.II. Na hipótese, as provas dos autos, notadamente o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” (fl. 20), descreve o histórico do acidente de trânsito, tendo a Autoridade de Trânsito que compareceu ao local registrado que havia uma placa de “PARE” localizada na mão de direção do Recorrente, a qual foi avançada, culminando no atingimento do veículo da Segurada. II.III. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é um documento confeccionado por Agente Público no exercício de suas funções, dotado, portanto, de presunção juris tantum, na medida em que suas afirmações gozam de presunção relativa de veracidade. Logo, caberia ao Recorrente a produção de prova de circunstâncias contrárias ao alegado no supracitado documento, o que, entretanto, não se constata nos autos, sendo oportuno consignar que o Policial Militar que lavrou o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” foi ouvido em Juízo, como testemunha, na presença do Recorrente e de seu Advogado. [...] II.V. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010784-83.2019.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADAS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM
– EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE RATIFICAM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ – VIA PREFERENCIAL E SINALIZAÇÃO DE PARE - RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4. É cediço que o que o boletim de ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade. Todavia, insta frisar, que o referido documento, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas por um dos interessados, não gera presunção iuris tantum de veracidade. 5. Contudo, mesmo diante da não presunção iuris tantum de veracidade do boletim de ocorrência acostado aos autos, a r. sentença primeva deve ser mantida. 6. Isso porque foram juntados aos autos dois croquis obtidos da plataforma do "google maps", nos quais mostram as vias em que trafegavam os veículos, sendo que na via em que trafegava a apelante (Rua Ranulpho Barbosa dos Santos) existe uma sinalização de parada obrigatória para transpor a via preferencial, de modo que a preferência de tráfego era do veículo que transitava na via principal (Rua Carlos Gomes Lucas), isto é, o veículo da segurada da apelada, de modo que ratifica estar a recorrente infringindo a via preferencial e, ainda, desrespeitar a placa de Pare. 7.
Dessarte, em razão da existência de sinalização de 'pare' para transpor a via preferencial na via em que trafegava a apelante e, considerando a inobservância de tal sinalização, compartilho do entendimento adotado no r. decisum objurgado de que a recorrente foi o real causadora do acidente.
8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024765-67.2015.8.08.0048, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/04/2023).

É certo que o Boletim de ocorrência, quando registra apenas declarações individuais dos interessados, não gera presunção
iuris tantum
de veracidade. Neste sentido:

[...] 4) Verifica-se, portanto, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum d
e veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Ainda que assim não fosse, não é possível se concluir, da narrativa contida no aludido Boletim, qual dos envolvidos deu causa ao acidente. Portanto, remanesce o ônus da autora, ora apelante, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. [...] 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016897-38.2019.8.08.0035, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/08/2024).

Assim, cumpre analisar se a prova produzida nos autos é capaz de elidir a presunção de culpa daquele que adentra em uma via preferencial.

Na audiência de Instrução e julgamento não foram colhidos depoimentos em razão (1) do acolhimento da contradita do depoimento da Segurada, por afirmar expressamente ter interesse na causa e, como mencionado no voto da preliminar, tal depoimento se mostrava desnecessário em razão das declarações por ela prestadas no Boletim de Ocorrência, bem como (2) da desistência da oitiva da testemunha Jenival Santos da Silva.

A contestação não foi acompanhada de nenhum elemento de prova e as partes afirmaram na audiência de instrução e julgamento que não tinham mais provas a produzir.

Conquanto a Apelada afirme que o veículo da Segurada estava em velocidade incompatível com o local, não produziu prova que indique a veracidade de tal afirmação.

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO FORMAL DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARADA OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO NA VIA PREFERENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. [...] - Ocorrido o acidente em cruzamento de vias devidamente sinalizado, presume-se a culpa do condutor pela via em que determinada a parada obrigatória - sinalização que impõe a imobilização do veículo. -
Não comprovada a alta velocidade do veículo da via preferencial, incumbe àquele que não observou a sinalização de parada a obrigação de reparar os danos decorrentes do acidente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.006308-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016).

Ressalto que não era a Seguradora/Apelante que tinha que comprovar que a Segurada dirigia dentro dos limites de velocidade em via preferencial, mas a Apelada que tinha que comprovar que o veículo trafegava em velocidade incompatível com o local, por se tratar de fato por ela alegado.

Em resumo
, ocorrendo o acidente em cruzamento de vias devidamente sinalizado, presume-se a culpa daquele condutor que trafega na via sinalizada com parada obrigatória e não tendo este se desincumbindo de desconstituir essa presunção de culpa, de rigor a procedência do pedido inicial.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão deduzida na presente ação, condenando a Apelada a restituir os valores pagos pela Seguradora/Apelante, “
com incidência somente da taxa SELIC desde o pagamento da indenização securitária (desembolso)
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0041826-47.2014.8.08.0024).

Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, em observância aos parâmetros legais, fixo em 10% (dez por cento) da valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelada ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.